Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Élson Mário de Castilho, em razão de não ter sido apresentado pelo ilustre representante do Ministério Público, proposta de acordo de não persecução penal, conforme instituído pela Lei 13.964/2019 (art. 28-A do CPP). Segundo narra o impetrante, a conduta do ilustre órgão representante Ministério Público viola princípios basilares do Direito Penal, pois o paciente preenche os requisitos do art. 28-A da Lei 13.964/2019. Além disso, a não disposição do ilustre representante do Parquet em propor o acordo deveria impor a aplicação do procedimento previsto no art. 28 do Código de Processo Penal e não o oferecimento da denúncia, conforme ocorrido no caso em exame (ID 14742954). Com base nessa premissa requer o impetrante, liminarmente, que o d. magistrado informante suspenda a análise acerca do recebimento da denúncia e, em definitivo, pugna pela concessão da ordem, “anulando a denúncia oferecida nos autos” (IDs 14742954 e 14835623). Brevemente relatado, decido. Antes mesmo da apreciação do pedido liminar, requisitei informações ao d. juízo de origem, que que prestou os seguintes esclarecimentos (ID 15074965): “Tramita nesta Vara os autos do Inquérito Policial n 0706380- 28.2020.8.07.0001, na qual o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1o, II, c/c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 40 vezes em relação ao AI 40.734/2012 e 32 vezes em relação ao AI 1.107/2002); pelas sanções do art. 1o, II, c/c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 16 vezes em relação ao AI 1.107/2002); todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). O representante do Ministério Público alegou que não ofertou o Acordo de Não Persecução Penal, em razão da pena cominada aos delitos, manifestação que constou da cota ministerial (ID 57953706). O paciente manifestou discordância do posicionamento do parquet, pleiteando que os autos fossem remetidos ao Órgão Superior do Ministério Público (ID 58651331). O Ministério Público não processou o pleito do paciente e ofereceu denúncia dando-o como incurso no art. 1o, II, c/c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 40 vezes em relação ao AI 40.734/2012 e 32 vezes em relação ao AI 1.107/2002); pelas sanções do art. 1o, II, c/c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 16 vezes em relação ao AI 1.107/2002); todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). No dia 10 de março de 2020, foi proferido a seguinte decisão pelo presente juízo (ID 58882107): ‘VISTOS ID 58651331 - Pelo que se nota dos autos não houve audiência para que o parquet oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal (ID 57953721). Assim, não houve proposta a ser aceita ou recusada pela parte indiciada. A alegação de que não houve confissão perante a fase inquisitorial, s.m.j., não é motivo para a recusa em oferecer o acordo, já que, perante o Ministério Público, com a oferta, o indiciado pode decidir confessar a prática do delito. Trata-se de uma ruptura no modo de processar a lide penal, de modo a evitar um processo penal desnecessário. De outro lado, de acordo com a Legislação Adjetiva, não cabe ao presente juízo se imiscuir em eventual recurso contra a irresignação da parte perante Órgão do Ministério Público. Com efeito, se o membro do parquet que atua no presente caso, s.m.j., por sua interpretação, não processa o pleito de remessa do caso ao Órgão Superior do Ministério Público, não cabe intervenção do Poder Judiciário, ou seja, deve o indiciado se dirigir diretamente ao mencionado órgão superior do parquet para fazer valer o seu direito previsto no art. 28-A, §14, do CPP. Posto isso, comprove o indiciado, em 10 (dez) dias, que formulou, diretamente perante o Órgão Superior do Ministério Público sua irresignação quanto ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo membro do parquet atuante no presente caso. Intime-se. Cumpra-se.’ A denúncia ofertada pelo Ministério Público não foi analisada e sequer recebida, pois há a questão prejudicial a ser decidida, qual seja, o processamento da irresignação do paciente perante o Órgão Superior do Ministério Público. Consoante dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. Dessa forma, independentemente do mérito da pretensão do impetrante, trata-se, sem dúvida, de medida precipitada e que se afigura prejudicada, considerando a pendência de providência atribuída à própria parte para que o d. juízo se manifeste sobre o recebimento ou não da denúncia. Ressalte-se, ainda, que, em consulta ao processo de origem (autos no 0706380-28.2020.8.07.0001), pode ser constatado a prolação de decisão recente do d. juízo no sentido de deferir prorrogação de prazo requerido pelo impetrante (ID 59658931). Tal prorrogação havia sido requerida em 18/03/2020 ao juízo, para que o paciente “possa efetuar, de forma pessoal, o requerimento junto ao órgão Superior do MPDFT, evitando a exposição, vem como expor os servidores do órgão ao risco de contato com o COVID-19” (ID 59643708). Portanto, é manifesta a falta de interesse processual, seja em razão da atribuição legal dada à própria parte para insurgir-se em caso de recusa quanto à proposta de acordo, seja em razão da prorrogação de prazo, a fim de que o paciente elabore requerimento perante o Órgão Superior do Ministério Público. Pelo exposto, não admito o habeas corpus, com base no art. 87, IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e julgo extinto o feito sem exame do mérito. Oficie-se ao d. juízo informante, dando-lhe ciência desta decisão. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator